Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-63.2017.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701759-63.2017.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator